Tribunal: STF
Processo: ADI 3186
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-16
Data de publicação: 2005-11-16

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital no
2.929/02, que dispõe sobre o prazo para vigência da aplicação de
multas a veículos no Distrito Federal em virtude da reclassificação
de vias. 3. Usurpação de competência legislativa privativa da União.
 Precedentes. 4. Procedência da ação